Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. OBRIGADA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. AVIAMENTO POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. ÔNUS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO MODULADO. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA. PLANILHAS. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DEVIDO PELO SERVIDOR A TÍTULO DE COTA-PARTICIPAÇÃO. DESCONTO DE FORMA ESCALONADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A APURAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INTERSEÇÃO. NECESSIDADE. EQUACIONAMENTO DO DISSENSO. REFORMA PARCIAL DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.